Tribunal: TJDFT
Processo: 0749213-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Impetração contra acórdão de turma recursal dos juizados especiais criminais. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Ordem não conhecida.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus perante Turma Criminal do Tribunal de Justiça contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais; e, (ii) estabelecer se a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da existência de maus antecedentes, configura flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional, sendo cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ.
4. O Regimento Interno do TJDFT (art. 27, III) atribui às Turmas Criminais competência para processar habeas corpus contra atos de magistrados de primeiro grau e de Turmas Recursais, porém tal regra não autoriza o uso do remédio constitucional como meio substitutivo de recurso próprio.
5. A inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia impede o conhecimento da impetração e afasta a concessão da ordem de ofício.
6. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem fundamento legal, porque o art. 44, III, do Código Penal veda tal substituição quando o condenado ostenta maus antecedentes.
7. A pretensão da defesa, ao buscar a revisão da dosimetria da pena fixada pela Turma Recursal, configura indevido reexame de mérito por via imprópria, uma vez que o Tribunal de Justiça não funciona como instância revisora das Turmas Recursais.
8. Eventual inconformismo com o acórdão da Turma Recursal deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, nos termos da Súmula no 640 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é meio hábil para impugnar acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fundada na existência de maus antecedentes, constitui aplicação correta do art. 44, III, do Código Penal.
O Tribunal de Justiça não exerce função revisora das decisões das Turmas Recursais, devendo eventual reforma ser buscada pelas vias recursais próprias.